Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703728-02.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CLAUDIA MAYRA DE SOUZA FERREIRA, GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: FRANCISCO MONTE ARAGAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior. 2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. 3. No caso, a agravada não se limitou a vender à construtora/incorporadora o terreno em que o imóvel seria edificado. Em verdade, fez parte do empreendimento imobiliário, participando diretamente da atividade ao fornecer o terreno em troca de algumas unidades imobiliárias que seriam construídas e vendidas, situação em que receberia maior retorno financeiro do que a mera venda do lote. 4. Reconhecida a relação de consumo e comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, nos termos do art. 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 31 a 39, todos da Lei 4.591/1964 (Lei de Incorporação), defendendo que a sociedade empresária Fênix não pode ser considerada como fornecedor no mercado de consumo, pois apenas disponibilizou seu terreno para a atividade do incorporador, visando ser remunerada com a venda após a construção do empreendimento. Reforçam não ter realizado qualquer ato próprio de incorporador. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 3o do CDC, e 31 a 39, todos da Lei 4.591/1964 (Lei de Incorporação). Isso porque a premissa da tese recursal recai na afirmação de que a indigitada sociedade empresária não teria participado da incorporação nem realizado qualquer ato próprio de incorporador. A turma julgadora, todavia, expressamente consignou que ela não se limitou na venda do terreno, mas, em verdade, participou ativamente do empreendimento imobiliário (item 3 da própria ementa do julgado). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009